Tribunal: STF
Processo: Rcl 86517
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras, contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 100433-18.2016.5.01.0060, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista movida pelo ora beneficiário, Jorge Fernandes Seixas, por meio da qual se pretendeu o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94.

    3. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao seu recurso ordinário, deferindo as promoções pleiteadas pelo autor da demanda.

    4. Informa que, interposto recurso de revista, teve o seguimento negado, ensejando a interposição de agravo de instrumento, no qual também não logrou êxito. Menciona que a Vice Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na sequência e que essa decisão foi mantida pelo Órgão Especial daquela Corte.

    5. Sustenta que o art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, isto é, o empregado é admitido de novo, não se tratando, pois, de reintegração levada a efeito em razão da nulidade da dispensa, em que se estabelece o antigo vínculo. Alega que o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, e o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à admissão.

    6. Diz que, ao deferir parcelas salariais que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878, de 1994, o Juízo reclamado violou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade.

    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender, de imediato, a ação trabalhista de origem, bem como eventual execução da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar em definitivo o ato impugnado, bem como para que seja excluído da condenação o pagamento de remunerações de qualquer espécie em caráter retroativo, ou seja, que se refere ao tempo anterior à readmissão do empregado, conforme determina expressamente o art. 6º da Lei nº 8.878/94.

É o relatório.
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:
	
SV. 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

    13. O acórdão dito como violador foi proferido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por meio do qual foi negado provimento ao agravo interno interposto pela reclamante em face de acórdão em agravo de instrumento em recurso de revista, bem como conhecido e provido o recurso de revista interposto pelo ora beneficiário. O julgado foi assim ementado (e-doc. 9, p. 1-3; grifos e destaques do original):

”AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. ANISTIA. READMISSÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA E RECOMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO APENAS PARA AUMENTOS GERAIS, PROGRESSÕES LINEARES E PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 896, §1º-A, IV, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO EXAMINADA. A parte recorrente deverá demonstrar, de forma inequívoca, que provocou a Corte de origem no que se refere à matéria desprovida de fundamentação. É imprescindível transcrever o trecho pertinente da petição de embargos de declaração e o do seu respectivo acórdão, para possibilitar o cotejo entre ambos. Inexistindo a delimitação dos pontos suscitados na peça recursal, sobre os quais o Tribunal Regional, supostamente, teria deixado de se manifestar, torna-se inviável a análise da nulidade alegada. Aplicação do artigo 896, §1º-A, IV, consolidado. Agravo conhecido e não provido. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANISTIA. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ANISTIA. READMISSÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANISTIA. INCLUSÃO NO PLANO PETROS 1. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Constatado equívoco na decisão agravada, dá-se provimento ao agravo para determinar o processamento do agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANISTIA. INCLUSÃO NO PLANO PETROS 1. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. Agravo de instrumento provido para determinar o processamento do recurso de revista, em face de possível violação do artigo 114, I, da Constituição Federal. RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANISTIA. INCLUSÃO NO PLANO PETROS 1. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. O autor anistiado postula a inclusão no Plano Petros 1 quando de sua readmissão na forma da Lei n° 8.878/1994. Dessa forma, a situação dos autos não é a mesma analisada pelo STF nos autos dos REs nº 586.453 e 583.050; trata-se, repita-se, de ação trabalhista de empregado anistiado para discutir os efeitos da readmissão decorrente da anistia, a qual se insere na competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.” 

    14. Contata-se, pela leitura do decisum reclamado, que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, seja ostensiva, seja velada, do aventado dispositivo (art. 6º da Lei 8.878, de 1994). Se bem observado, Tribunal reclamado tão somente assentou a ausência de transcendência jurídica da questão relativa aos efeitos financeiros da anistia, porquanto, segundo a jurisprudência consolidada naquela Corte, em relação à qual a recorrente (ora reclamante) não demonstrou distinguishing ou overruling, “a concessão dos reajustes salariais e das promoções gerais, concedidas linearmente ao conjunto dos empregados da reclamada, no período de afastamento, não contraria o disposto na Orientação Jurisprudencial nº 56 da SDI-I/TST, tampouco afronta o disposto no art. 6º da Lei nº 8.878/94, cujos efeitos financeiros serão devidos a partir da data do efetivo retorno do empregado à atividade”. 

    15. A corroborar essa compreensão, cito acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, no julgamento do agravo regimental interposto na Rcl nº 76.795/PE (j. 03/06/2025, p. 18/06/2025), de minha relatoria, cuja ora reclamante, Petrobras, também figurava no polo ativo da demanda:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 
1. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição da República. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

    16. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante e os fundamentos adotados na decisão reclamada. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
(Rcl nº 48.580-AgR/GO, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).

    17. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 24 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente